Tribunal: TJES
Processo: 5006171-16.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006171-16.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ TATAGIBA DE CARVALHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006171-16.2020.8.08.0024

RECTE.: JOSÉ LUIZ TATAGIBA DE CARVALHO

RECDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Inicial:
Relata o Autor ter utilizado serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura, até dezembro/2019, no valor
mensal
de R$ 226,02, sendo que “atualizou” a contratação em janeiro/2020, ajustando o valor a ser cobrado para R$ 156,55. Argui
u
, ainda, que no primeiro mês houve a cobrança no valor de R$ 387,43 incluindo a “taxa de habilitação ou instalação”. Alega que a Operadora tem aplicado cobranças indevidas, a maior do que o acertado entre as partes. Requer a condenação da Ré à restituição do indébito em dobro no valor de R$ 4.354,58 e pugna pela condenação da Requerida em danos morais, com a fixação de indenização no valor de R$5.000,00.
2. Tese do Recorrente
: Aduz que a apresentou corretamente as provas que estavam a seu alcance. Alega que na inicial se encontra o e-mail que comprova a alteração do plano, além das cobranças, por parte da recorrida, que durante todos os meses, são divergentes dos valores descontados no banco. Aduz que os valores constantes da fatura são diferentes dos descontados em conta do autor. Alega que a requerida não juntou nos autos o contrato de prestação de serviço, com a clara informação sobre a modificação do plano, bem como suas consequências ou qualquer documento que comprove que as informações foram prestadas ao consumidor. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrid
a
:
Aduz que em consulta ao sistema da Recorrida foi possível verificar que o Recorrente reiniciou o vínculo contratual junto a Operadora em outubro/2019 aplicado a linha (27) 30947766 e contrato n. 899937105177 na modalidade VIVO FIBRA 100Mbps + VIVO FIXO ILIMITADO LOCAL + ULTIMATE HD, com a inclusão dos serviços que não faz parte do pacote do plano denominados HOMEASSIST e TELECINE pelo valor de R$ 269,78 considerando a aplicação do desconto no valor de R$30,00 pelo período de 12 meses e sem taxa de “instalação ou habilitação” como faz crer o autor. Alega que a Recorrida demonstra por meio das faturas encaminhadas ao Recorrente às devidas informações acerca do que está sendo cobrado, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou ausência de informações. Aduz que em janeiro/2020, como se depreende da fatura do mês de fevereiro/2020, o autor alterou apenas o serviço de TELEFONE, passando de VIVO FIXO LOCAL para VIVO FIXO BRASIL e ainda excluindo o benefício do desconto no valor de R$30,00. Afirma que a atualização modificou o serviço de telefone e o valor do plano passando a ser cobrado no montante de R$279,97, sendo que neste valor está incluso apenas os serviços VIVO FIBRA 100MBps + VIVO FIXA ILIMITADO BRASIL + ULTIMATE HD de igual maneira como determina o regulamento. Aduz que o Recorrente havia contratado serviços adicionais, os quais não integram o plano contratado, resultando no acréscimo do valor final da fatura, quais sejam, TELECINE, CANAL A LARTE e HOMEASSIST. Alega que os serviços TELECINE e o CANAL A LARTE, como se extrai do regulamento, não estão inclusos no plano, visto que não estão discriminados na relação dos serviços de VOZ FIXA, BANDA LARGA e TVDTH (canais já inclusos na grade). No que se refere ao HOMEASSIST, se trata de um serviço de Assistência presencial ou remota para configurar aparelhos e solucionar problemas tecnológicos, sendo disponibilizado suporte técnico 24 horas para instalação, configuração e orientação de todos aparelhos que estejam relacionados à banda larga e TV por assinatura. No caso em apreço, percebe-se que o serviço foi incluso pelo Recorrente em momento da contratação do plano em outubro/2019 e parcelado em 12 vezes. Aduz que em 10/04/2020 o Recorrente contatou junto à operadora para “reduzir as despesas” de modo que altera novamente o plano para constar tão somente os serviços VIVO 100Mbps + VIVO ILIMITADO BRASIL + BÁSICA FIBRA no valor de R$139,89 até abril/2021, ou seja, nesta ocasião o autor modifica o serviço de TELEVISÃO passando a utilizar BÁSICO FIBRA ao invés de ULTIMATE HD. Alega que diante da contratação do serviço HOMEASSIST parcelado em 12 vezes a partir de outubro/2019 até o mês de outubro/2020 é indispensável a realização do pagamento da sua parcela de R$16,99 até o término do período. Alega que é possível observar na tela de pagamentos, bem como na fatura, o suposto comprovante de pagamento apresentado nos autos não possui relação com o plano discutido na aludida demanda, haja vista que não se trata do mesmo convênio, tampouco do valor constante na fatura. Aduz que não houve falha na prestação do serviço, não havendo em que se falar em restituição de valores e danos morais.
4. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.”

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Concedo o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que o autor se encontra representado nos autos pela Defensoria Pública.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.
Em que pese se tratar de uma relação e consumo,
é ônus da parte autora
trazer aos autos
provas mínimas constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC,
o que possibilitaria, inclusive, a aplicação da inversão do ônus probatório
. Observa-se dos autos que em sua réplica, o autor afirma que de janeiro a setembro de 2020 foram cobradas duas contas mensais dele, referentes a um só contrato, uma com vencimento no dia 02 e outra com vencimento no dia 25 de cada mês e reconhece que as cobranças com vencimento no dia 25 são legais. A Vivo alega não se tratar do mesmo convênio, vez que trata-se de Vivo Fixo Nacional 13 Dig. Ademais, todas as faturas anexadas aos autos pelo autor se referem a contratação de serviço Vivo Fibra 100, não havendo qualquer relação com os comprovantes juntados pelo autor. Sendo assim,
as provas dos autos nos fazem entender que os comprovantes anexados a inicial em nada se relacionam com o serviço contratado pelo autor.
Dessa forma, não demonstrando o autor provas mínimas dos seus direitos, não há como responsabilizar a requerida pelos danos pleiteados.
Assim, a r. Sentença de piso encontra-se devidamente e acertadamente fundamentada, estando perfeitamente pautada nos preceitos constitucionais e em consonância com a Lei 9099/95.
Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
m
antenho incólume o comando sentencial em todos os seus termos. Condeno o recorrente em custas e honorários
advocatícios
no patamar de 20% sob o valor da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência gratuita ao recorrente. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.